Tribunal: TJSP
Processo: 1015868-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo e mudança de itinerário - Chegada ao destino com atraso de 10 horas – Trajeto que duraria 2h e levou cerca de 12 horas - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor – Majoração do quantum indenizatório – Ré alegou genericamente que o cancelamento decorreu de fatores

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo e mudança de itinerário - Chegada ao destino com atraso de 10 horas – Trajeto que duraria 2h e levou cerca de 12 horas - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor – Majoração do quantum indenizatório – Ré alegou genericamente que o cancelamento decorreu de fatores climáticos – Falha na prestação do serviço - Ausência de prova da prestação de assistência adequada – Tempo de espera que ultrapassa o razoável – Perda de entrevista profissional - Ofensa que não se confunde com o mero dissabor - Pertinente a majoração do montante indenizatório, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Quantum majorado para R$ 5.0000 - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO